Tribunal: TJDFT
Processo: 0727103-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727103-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR SANTANNA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de CENTRO MEDICO HOSPITALAR SANTANNA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos direitos pessoais aquisitivos sobre o imóvel descrito na inicial, sob os seguintes fundamentos (ID 218325698): “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal pleiteou a penhora do imóvel descrito na inicial. É o breve relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de ID 185251596. Em que pese o exequente tenha requerido a penhora do bem indicado na inicial, por se tratar de imóvel irregular, trata-se de bem de difícil alienação. Intime-se o Distrito Federal para que indique bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão na forma do art. 40 da Lei no 6.830/80.” Em face de tal decisão, o ente público opôs embargos de declaração (ID 222369147), os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 239712819): “O Exequente opôs embargos de declaração contra a decisão que negou o pedido de penhora de bem imóvel irregular. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Intime-se o Distrito Federal para que indique bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão na forma do art. 40 da Lei no 6.830/80.” Nesta sede, o agravante pede seja conhecido e provido o recurso, deferindo-se a penhora dos direitos aquisitivos e possessórios da executada sobre o imóvel. Sustenta a possibilidade jurídica da penhora de direitos aquisitivos e possessórios sobre imóvel com base no artigo 835, inciso XIII, do CPC, estando abarcados pela categoria “outros direitos”. Aduz ser pacífica a jurisprudência deste TJDFT para autorizar a penhora de direitos aquisitivos, mesmo em face de imóveis irregulares e não registrados. Assevera ser o imóvel indicado para penhora o próprio gerador do crédito tributário executado (cobrança de IPTU), conferindo a natureza da dívida tributária ao imóvel a responsabilidade objetiva pelo adimplemento da obrigação. Defende, ademais, ser a tela extraída do sistema SITAF válida para demonstrar o vínculo do executado com o imóvel, justificando a penhora de direitos aquisitivos pleiteada (ID 73640811). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2025 14:51:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador